Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731898-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER, determinou a suspensão dos leilões dos bens imóveis após a interposição de apelação em embargos de terceiros (ID 204632796). Em suas razões (ID 62393814), alega que: 1) a sentença proferida nos embargos de terceiro revogou a liminar que deferia a suspensão dos leilões; 2) nos casos de revogação de tutela provisória, a sentença tem efeito imediato após a publicação; 3) o perigo de dano reside na impossibilidade de êxito nos embargos de terceiro; 4) o negócio jurídico foi simulado pelo agravado em seu favor, por empresa administrada por ele; 5) a execução tramita há mais de 5 anos sem que a agravante tenha recebido qualquer importância inerente ao seu crédito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento dos leilões judiciais. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62393815). Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 62499699). Sem contrarrazões (ID 63888810). A extrapolação do prazo para realização do leilão judicial constitui fato superveniente ao objeto deste recurso. Com relação à ocorrência de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores" Logo, diante do fato novo ou prova superveniente na instância recursal, deve ser observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. Na hipótese, o fato novo – encerramento dos leilões judiciais datados de 20/08 e 23/08 - afeta diretamente o julgamento do presente agravo (prosseguimento da execução e restabelecimento dos leilões nas datas indicadas) e poderá, inclusive, perder o objeto. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 933, CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator